Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707566-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIA HERZOG BARRETO RECORRIDO: JOSÉ ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. QUANTIA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de contrato – que tem como como objeto a transferência de direitos sobre imóvel –, na qual o pedido foi julgado improcedente e o autor condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 2. Irresignado, o autor interpõe o presente recurso de apelação sustentando que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto sua fixação com base no valor da causa se revela desproporcional ao tempo e ao trabalho desenvolvido nos autos pelo advogado da parte adversa. Acrescenta tratar-se de demanda de baixa complexidade e em que a discussão ficou circunscrita à matéria de direito, sem que houvesse dilação probatória e realização de audiências. 3. Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros indicados pelo § 2o do mesmo dispositivo legal, em especial ao trabalho despendido e à complexidade do feito, com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes. 4. Na hipótese, destaca-se que todo o trabalho do causídico se resumiu à apresentação de uma única petição, que o feito foi sentenciado praticamente 1 (um) mês e meio após a apresentação da contestação, que não houve dilação probatória e que a causa não ostenta qualquer complexidade, de modo que não se revela consentânea com a ordem jurídica a fixação da verba honorária em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa (imóvel), por aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, porquanto fora das hipóteses legais. Defende que estes devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observando-se os critérios objetivos estabelecidos na legislação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários advocatícios arbitrados por equidade, porquanto irrisórios diante do valor da causa. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO SEDLMAYER JORGE, OAB/DF 25.447 (ID. 28323484 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento, previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome do advogado MARCELO SEDLMAYER JORGE, OAB/DF 25.447 (ID. 28323484 - Pág. 19). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016